Tribunal: TJPA
Processo: 0021084-03.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021084-03.2013.8.14.0401

APELANTE: PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS, WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART.157, §2°, INCISOS I E II, DO CPB

–
APELANTE WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA:
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPB – REDIMENSIONAMENTO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 STJ – IMPROCEDÊNCIA –
PLEITO DOS APELANTES WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA E PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS. REFERENTE A CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA – RAZÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO ETABELECIDO NO § 2º, INCISOS I E II, DO ART. 157 DO CPB – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS: EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPROVIMENTO – RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO NÃO CONHECIDO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução
;

2
.
Entende-se que o magistrado fundamentou devidamente a decisão, apresentando argumentos concretos e pautados na proporcionalidade e razoabilidade, atentando-se às particularidades do contexto em que se deu a ação criminosa para assim, decidir pelo
quantum
mais justo no momento de majorar a pena, tendo em vista que os réus rederam mais de 58 (cinquenta e oito) pessoas, dentro de estabelecimento de considerável movimentação, incluindo-se ainda uma mulher que estava grávida no mento da abordagem;

3. segue a inteligência sumular nº 14, do nosso E. Tribunal de Justiça,
in verbis: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”;

4. Verifica-se, que o apelante mediante uma só ação praticou mais de um crime, porquanto, diferente do que alega a defesa, atingiu mais de uma esfera patrimonial, tendo roubado não apenas produtos da farmácia, como também objetos pessoais dos funcionários que ali estavam;

5. O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus;

6. Quanto ao pedido de redução da pena de multa, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal, seu patamar básico já foi arbitrado no mínimo legal, e a forma de adimplemento ou mesmo a capacidade financeira do Réu deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO PARA AMBOS OS APELANTES. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS e WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, pela prática delituosa descrita no 157, §2°, incisos I e II do CPB.

Relata a peça acusatória, em síntese,
que no dia no dia 19 de setembro de 2013, por volta das 07h15min, os indiciados assaltaram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o estabelecimento da farmácia Extrafarma, situado na Av. Júlio Cesar, bairro de Valde-Cans.

A gerente do local, sra. ELISANGELA CEZAR DIAS, foi uma das vítimas do assalto. Havia chegado ao local cinco minutos antes do ocorrido e abriu o estabelecimento para que os demais funcionários que estavam ali fora entrassem, momento em que entraram três assaltantes. Estes mandaram todos entrarem na farmácia ameaçando matá-los caso desobedecessem. O indiciado Paulo Rogério,
portava arma de fogo. Subtraíram todos os aparelhos celulares da vitrine e a quantia de R$ 1.725,00 (mil setecentos e vintes e cinco reais) do estabelecimento, bens da
gerente, tais como cordão, aparelho celular, relógio e aliança e outros pertences dos
demais funcionários.

Posteriormente, por volta das 14h00min, três dos meliantes (Paulo William e Elvis) foram capturados pela polícia, que se encontrava em serviço d policiamento ostensivo, após receber uma denúncia informando que 4 (quatro indivíduos haviam descido de um táxi, tipo Voyage de cor branca, de placa OFU 9198/PA e estavam na Trav. Osvaldo de Caldas Brito, entre Trav. Breves e Av Bernardo Sayão, Bairro Jurunas.

Ao realizarem as diligências nas proximidades, encontraram o veículo abandonado e aberto e posteriormente os três assaltantes, portando 02 (duas) sacolas contendo 18 (dezoito) aparelhos celulares novos, ainda dentro da embalagem, 1 (um) aparelho usado e a quantia de R$ 588,70 (quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos). Jean Carlos da Costa Batista, vulgo “molequinho” não foi encontrado, embora efetuadas as devidas diligências.

Os indiciados Paulo Rogério Rodrigues Matos e William Fernando Oliveira Pereira confessaram a prática do delito, em sede policial, e Elvis da Silva Lima não soube explicar o que fazia fora do táxi no momento em que foi preso em flagrante juntamente com os demais meliantes. [...]”

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar os apelantes como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II do CPB, fixando-lhes as penas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 17 dias-multa em regime inicial semiaberto para ambos os apelantes.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação penal, postulando o apelante
WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA
, pela reforma da dosimetria da pena aplicada ao apelante, para, por ocasião da 2ª fase da dosimetria, reconhecer e aplicar no caso a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), afastando-se o entendimento da Súmula 231, do STJ. Além disso, por ocasião da 3ª fase da dosimetria, pugna pela reforma do quantum aplicado para majorar a pena, em razão das qualificadoras inscritas no art. 157, §2°, incisos I e II, do CPB (redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), argumentando suposta ausência de fundamentação idônea que justifique aumento superior ao mínimo previsto, qual seja, 1/3 (um terço).
PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS
, pugnando pela reforma da dosimetria da pena aplicada ao apelante, para que haja o decote da qualificadora inscrita no art. 157, §2°, inciso I, do CPB (redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), argumentando “não haver provas seguras da existência da arma”. Além disso, requer que “não seja reconhecido o concurso forma de crimes, pois a única vítima é a Farmácia EXTRAFARMA. Todavia, no caso de reconhecimento que o aumento seja na fração menor do que aquele estipulado na sentença recorrida”.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total provimento
do apelo.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

APELANTE
WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena em relação à 2ª fase da dosimetria, para o fim reconhecer e aplicar no caso a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea), afastando-se o entendimento da Súmula 231, do STJ.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando a pena-base em seu mínimo legal para o delito, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, de forma concreta e fundamentada, não merecendo reparos.

Essa decisão, em desacordo com os argumentos recursais, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que esse entendimento resta confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, III, D, E 68, AMBOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar – por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada – a ponto de ensejar solução diversa – overruling – daquela encontrada no julgamento do mencionando recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019). 3. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...). A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, Ministra Laurita Vaz, julgando em 26/10/2011, DJe 8/6/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ (AgRg no REsp n. 1.895.071/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 4. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. (...). Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial (AgRg no REsp ́n. 1.882.372/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no REsp 1.873.537/MS 2020/0108899-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgamento: 17 de novembro de 2020, T6 – SEXTA TURMA, Publicação: DJe 20/11/2020).

PLEITO DOS APELANTES WILLIAM FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA
E PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA – RAZÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO ETABELECIDO NO § 2º, INCISOS I E II, DO ART. 157 DO CPB.

Por ocasião da 3ª fase da dosimetria, a defesa requer a reforma do
quantum
aplicado para majorar a pena, em razão das qualificadoras inscritas no art. 157, §2°, incisos I e II, do CPB (redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), argumentando suposta ausência de fundamentação idônea que justifique aumento superior ao mínimo previsto, qual seja, 1/3 (um terço).

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada, vejamos:

“Por sua vez, mesmo estando diante de duas causas de aumento de cena (uso de arma e concurso de agentes), no presente caso, não vislumbro a necessidade de se elevar a pena a ser fixada ao máximo estabelecido pela regra de aumento, ou seja, à sua metade (1/2) e nem no mínimo (1/3), já que, pelo contexto fático coletado, claramente, denota a audácia dos meliantes na empreitada criminosa, em assaltar uma Farmácia, em um local de intensa movimentação de pessoas, em plena luz do dia, com emprego de arma de fogo rendendo 58 funcionários dentro do estabelecimento comercial, segundo a gerente da farmácia eles foram bastante violentos, inclusive rendendo ela por trás estando ele gravida, o que demonstra o risco e desrespeito pelas pessoas, e, em cumprimento ao princípio da proporcionalidade, entendo por bem fixar o aumento das penas em 3/8 (três oitavos), por me parecer o mais adequado, uma vez que, de qualquer forma, seus reconhecimentos demonstraram uma maior temibilidade apresentada pelos réus, o que torna mais difícil a defesa das vítimas, o que vem a agravar a reprovação de suas condutas praticadas.”

Analisando detidamente os autos, entende-se que o magistrado fundamentou devidamente a decisão, apresentando argumentos concretos e pautados na proporcionalidade e razoabilidade, atentando-se às particularidades do contexto em que se deu a ação criminosa para assim, decidir pelo
quantum
mais justo no momento de majorar a pena, tendo em vista que os réus rederam mais de 58 (cinquenta e oito) pessoas, dentro de estabelecimento de considerável movimentação, incluindo-se ainda uma mulher que estava grávida no mento da abordagem.

APELANTE PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS. RECORRER EM LIBERDADE.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006. LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1.) PRELIMINAR 1.1.) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, INCISO LVII, DA CF/88) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus
. 2.)MÉRITO. 2.1.) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V, VI E VII, PELA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDÚBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2.2.)PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. Pretensão recursal que não merece prosperar. 3 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Apelação e, no mérito, na parte conhecida, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2019.

(2019.04875692-49, 209.971, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26)

APELANTE PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA USO DE ARMA DE FOGO.

A Defesa requer o afastamento da causa de aumento em razão do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, inciso I do CPB (redação anterior à Lei n° 13.654/2018), argumentando “
não haver provas seguras da existência da arma”.

Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovado a presença da qualificadora da arma de fogo, a despeito de não ter sido periciado o armamento, porquanto a vítima Everson, em sede judicial, afirmou seguramente que o recorrente portava o artefato durante a investida criminosa com o escopo de intimidar os funcionários da farmácia ali presentes, depoimento este prestado em consonância com o da ofendida Elisangela, a qual também garantiu em juízo, com firmeza, que o condenado estava munido de arma de fogo.

O simples fato de uma das vítimas, Graciliene, não ter conseguido visualizar arma de fogo em poder do réu durante a ação delitiva não invalida todo o arcabouço fático-probatório que incrimina o apelante, cujo esforço argumentativo para descaracterizar a causa de aumento é notório e vão, até porque aquela permaneceu trancada em uma sala durante quase toda a execução do roubo e, por isso, manteve pouquíssimo contato visual com o bando.

Nesse entendimento, segue a inteligência sumular nº 14, do nosso E. Tribunal de Justiça,
in verbis: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

APELANTE PAULO ROGERIO RODRIGUES MATOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

A defesa pugna pela descaracterização do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP. Segundo as razões defensivas “Os objetos roubados eram pertencentes da pessoa jurídica e não das pessoas naturais que se apresentaram como testemunhas dos fatos”, o que implicaria dizer que a vítima seria apenas a Farmácia Extrafarma seria a vítima no caso.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, que o apelante mediante uma só ação praticou mais de um crime, porquanto, diferente do que alega a defesa, atingiu mais de uma esfera patrimonial, tendo roubado não apenas produtos da farmácia, como também objetos pessoais dos funcionários que ali estavam.

Desse modo, também deve continuar no mesmo quanto de 1/3 (um terço) o aumento decorrente do concurso formal, dada a quantidade de cinco vítimas expropriadas, tendo ainda assim ficado abaixo do máximo de 1⁄2 (metade).

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal, seu patamar básico já foi arbitrado no mínimo legal, e a forma de adimplemento ou mesmo a capacidade financeira do Réu deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/04/2024